Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ALEGADO EQUÍVOCO. PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Ausência do alegado equívoco na apreciação de premissa fática. 2.1. Devem ser rejeitados os embargos decorrentes da mera discordância com o entendimento adotado no acórdão. 2.2. O provimento jurisdicional embargado se encontra exaustiva e corretamente fundamentado.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.